Tribunal: TJBA
Processo: 0000265-93.2016.8.05.0044
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000265-93.2016.8.05.0044 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: JOSE LUIS DE JESUS Advogado(s): JASIELMA DE SOUZA NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): D ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DOLOSO. PRONÚNCIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOLO EVENTUAL. EMBRIAGUEZ ALCOÓLICA. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. ALTA VELOCIDADE. AUSÊNCIA DE FRENAGEM. TENTATIVA DE FUGA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa do réu José Luis de Jesus contra decisão de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso nas sanções do art. 121, caput, do Código Penal, e arts. 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso formal. 2. O réu foi denunciado por ter atropelado e causado a morte de Edilene Torres dos Reis de Medeiros no dia 20 de fevereiro de 2016, por volta das 20 horas, no Viaduto de Maré, situado no km 583 da rodovia BR-324, Município de Candeias/BA. 3. Segundo a denúncia, o réu ingeriu grande quantidade de bebida alcoólica ao longo do dia, conduzia veículo automotor sem habilitação, em alta velocidade, atropelou a vítima que caminhava pelo acostamento, arremessando seu corpo a vários metros de distância, e tentou fugir do local após o atropelamento. 4. A Defesa requer a desclassificação do crime de homicídio doloso para homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302 do CTB), por ausência de dolo eventual. II. Questão em discussão 5. A questão em discussão consiste em definir se há indícios suficientes de dolo eventual que justifiquem a pronúncia do réu pelo crime de homicídio doloso ou se deve haver desclassificação para homicídio culposo na direção de veículo automotor. III. Razões de decidir 6. A pronúncia constitui decisão interlocutória mista não terminativa, cujo conteúdo decisório não encerra a relação processual, mas a encaminha ao Tribunal do Júri, competente constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida. 7. O juízo de pronúncia exige apenas prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria ou participação, conforme art. 413 do Código de Processo Penal, não sendo necessária prova plena ou certeza moral do julgador. 8. Na fase de pronúncia vigora o princípio in dubio pro societate, segundo o qual a dúvida razoável sobre a autoria ou configuração do crime doloso contra a vida milita em favor do envio do caso ao julgamento pelo júri, preservando-se a soberania dos veredictos. 9. A materialidade do crime de homicídio foi comprovada pelo laudo de exame cadavérico que atestou o óbito da vítima em decorrência de traumatismo raquimedular cervical consequente a trauma contuso. 10. A embriaguez alcoólica do réu foi confirmada pelo laudo de exame de embriaguez, que constatou estado de embriaguez alcoólica no momento do exame. 11. A prova testemunhal produzida em juízo demonstra a existência de indícios suficientes de dolo eventual: testemunhas presenciais relataram que o réu conduzia o veículo em alta velocidade, realizando manobras descontroladas em zigue-zague, sem tentativa perceptível de frenagem, projetando violentamente o corpo da vítima a vários metros do local do impacto. 12. O conjunto probatório revela cadeia deliberada de condutas gravemente reprováveis: ingestão de grande quantidade de bebida alcoólica ao longo do dia, condução de veículo sem habilitação há anos, direção em via pública de intenso fluxo durante período noturno, em local frequentado por pedestres, condução em alta velocidade com manobras em zigue-zague, ausência de frenagem, e tentativa de fuga após o atropelamento. 13. Os depoimentos dos policiais rodoviários federais confirmaram que o réu apresentava sinais evidentes de embriaguez, com hálito etílico intenso, fala alterada, desorientação e falta de controle psicomotor, além de não possuir carteira de habilitação. 14. A velocidade excessiva pode ser validamente inferida a partir de elementos circunstanciais convergentes: intensidade do impacto capaz de projetar o corpo da vítima a vários metros de distância, relatos consistentes das testemunhas presenciais quanto às manobras descontroladas, ausência de tentativa de frenagem, e gravidade das lesões fatais sofridas pela vítima. 15. O dolo eventual se caracteriza quando o agente não quer diretamente o resultado morte, mas assume o risco de produzi-lo, o que ocorre quando há embriaguez voluntária ao volante associada a direção sem habilitação, alta velocidade, desrespeito às normas de trânsito e condução temerária. 16. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que aquele que, voluntariamente embriagado, assume a condução de veículo automotor em condições manifestamente perigosas demonstra inequívoca assunção do risco quanto ao resultado morte, caracterizando dolo eventual. 17. Compete exclusivamente ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, solucionar a controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime, decidindo se o réu atuou com culpa consciente ou dolo eventual, não cabendo ao juízo de pronúncia emitir juízo conclusivo sobre culpabilidade. 18. A exclusão de qualificadoras ou desclassificação na sentença de pronúncia só é admitida quando demonstrada, sem sombra de dúvida, sua inexistência, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. IV. Dispositivo e tese 19. Recurso conhecido e desprovido. Decisão de pronúncia mantida integralmente. Teses de julgamento: 1. A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, aplicando-se o princípio in dubio pro societate na fase de sumário da culpa. 2. Configura dolo eventual para fins de pronúncia por homicídio doloso a conduta de quem, embriagado voluntariamente, conduz veículo automotor sem habilitação, em alta velocidade, com manobras descontroladas, sem frenagem, atropelando pedestres e tentando fugir do local. 3. Compete ao Tribunal do Júri, e não ao juízo de pronúncia, decidir definitivamente sobre a presença de dolo eventual ou culpa consciente em crimes de trânsito com resultado morte. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. XXXVIII; CP, arts. 70, 121, caput; CTB, arts. 302, 306, 309; CPP, arts. 413, 415, inc. IV, 419. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.099.850/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 11.12.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.207.133/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 18.04.2023; STJ, REsp n. 1.922.058/SC, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 14.09.2021; STJ, AgRg no AREsp n. 2.929.832/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05.08.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.928.838/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05.08.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 0000265-93.2016.8.05.0044, oriundos da Vara Criminal da Comarca de Candeias/BA, tendo como Recorrente JOSÉ LUIS DE JESUS e como Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ACORDAM os Desembargadores componentes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso interposto, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora